Tribunal: TJMT
Processo: 1038306-03.2021.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038306-03.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), SISTEMA BRASIL DE JORNALISMO LTDA - CNPJ: 32.628.837/0001-76 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por SISTEMA BRASIL DE JORNALISMO LTDA contra acórdão que desproveu seu Recurso de Apelação em ação monitória ajuizada por SICREDI SUDOESTE MT/PA. A parte embargante alega omissões no julgado, notadamente quanto à ausência de análise da insuficiência dos documentos para instruir a ação monitória e dos pedidos de revisão contratual por suposta abusividade dos juros, descaracterização da mora e repetição de indébito. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à análise da suficiência dos documentos apresentados para a propositura da ação monitória; e (ii) apurar eventual omissão quanto à análise dos pedidos de revisão contratual, incluindo a alegação de cobrança de juros abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido reconhece que os documentos apresentados — contrato de concessão de crédito pré-aprovado, proposta de abertura de conta e demonstrativo do débito — constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, conforme o art. 700 do CPC e a Súmula 247 do STJ.

4. A alegação de juros abusivos foi corretamente rejeitada, pois a parte embargante não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, conforme exige o art. 702, § 2o, do CPC, sendo inviável o conhecimento da tese de excesso de cobrança.

5. A decisão enfrentou adequadamente todas as teses recursais, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. A insatisfação da parte embargante reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, não cabendo rediscussão de mérito por meio de embargos de declaração.

6. Conforme precedentes do STJ e do TJ/MT, não há necessidade de o julgador rebater um a um todos os argumentos se a decisão já estiver suficientemente fundamentada (STJ, AI 169.073-SP; TJMT, ED no 11063/2011).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados por rediscussão.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de contrato de concessão de crédito e proposta de abertura de conta, acompanhados de demonstrativo do débito, constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ.

2. A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que se entende devido impede o conhecimento da alegação de excesso de cobrança nos embargos monitórios, conforme os §§ 2o e 3o do art. 702 do CPC.

3. Não cabe rediscutir matéria já decidida por meio de embargos de declaração quando ausentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

SISTEMA BRASIL DE JORNALISMO LTDA
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
305054888, que, por unanimidade, desproveu seu Recurso de Apelação.

A parte embargante em suas razões, (ID.

305517354
), alega que a decisão colegiada não enfrentou o argumento recursal de que os documentos apresentados pela parte autora não constituem prova escrita idônea para lastrear a ação monitória. Alega que os autos contêm apenas contratos genéricos de concessão de crédito e abertura de conta, sem qualquer vínculo direto com as cédulas de crédito bancário que são objeto da cobrança, nem prova da efetiva liberação dos valores

Afirma que há omissões no julgamento da apelação, especialmente quanto à ausência de prova escrita válida para embasar a cobrança das cédulas de crédito bancário e à completa inércia do colegiado em analisar os pedidos de revisão contratual, que envolvem abusividade dos juros, descaracterização da mora e repetição de indébito.

Aduz ocorrência de violação dos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, além do artigo 93, IX, da Constituição Federal. Argumenta que, conforme precedentes, a omissão sobre ponto é apto a infirmar a conclusão do julgado justifica a oposição dos aclaratórios com efeitos modificativos. Requer o acolhimento para suprir as omissões e reformar o acórdão, com expressa manifestação sobre os dispositivos legais prequestionados.

Contrarrazões sob ID. 308746873.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

As alegações de omissão apontadas nos embargos de declaração não merecem acolhimento, pois o acórdão recorrido enfrentou de forma adequada e fundamentada as teses recursais, reconhecendo que a documentação juntada aos autos, incluindo contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado e proposta de abertura de conta, constitui prova escrita suficiente para instruir ação monitória, nos termos do artigo 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ.

Ainda, quanto à alegação de cobrança de juros abusivos, verificou-se que a parte embargante não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende como devido, conforme exige o artigo 702, § 2o do CPC, razão pela qual a alegação de excesso de cobrança não pode ser conhecida, nos termos do § 3o do mesmo artigo. Portanto, não há omissão a ser sanada, devendo ser rejeitados os embargos declaratórios.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

A tese recursal reside na afirmação de insuficiência documental para respaldar a procedência da ação, bem como a cobrança de juros excessivos.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (Código de Processo Civil, art. 700).

A prova escrita, para fins de ajuizamento de ação monitória, consiste em qualquer documento escrito que, embora não possua eficácia executiva, tenha o condão de demonstrar a existência da obrigação, não sendo exigida para a propositura da ação monitória a mesma liquidez, certeza e exigibilidade necessárias à propositura de uma ação de execução. A eventual discordância acerca dos valores cobrados poderá ser discutida no âmbito dos embargos monitórios.

A oposição de embargos monitórios independe de prévia segurança do juízo; se processa, em regra, nos próprios autos e inclusive, pode ter por objeto qualquer alegação que constitua matéria de defesa no procedimento comum: conforme preleciona o Código de Processo Civil :

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória

§ 1o Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.”

Nelson Nery Júnior preleciona que:

“Os embargos ao mandado monitório têm natureza jurídica de defesa, de oposição à pretensão monitória, não se confundindo com os embargos do devedor, somente cabíveis no processo de execução “stricto sensu”. A oposição dos embargos não instaura novo processo.” (NERY JR, Nelson. Código de processo civil comentado. 7.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 1035.).

Em diversos precedentes o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a natureza de contestação dos embargos monitórios (REsp 222.937/SP, REsp 845.545/RS).

Diferente de uma contestação comum, os embargos monitórios podem incluir qualquer argumento que poderia ser utilizado em uma ação ordinária, visto que essa é principal oportunidade que o acionado tem para impugnar o pleito monitório.

No caso concreto, o apelante se irresigna com os documentos que foram utilizados para consubstanciar a presente ação monitória e a alegada cobrança de juros excessivos.

A parte apelante sustenta a ausência de prova escrita idônea, por não haver elementos que indiquem com precisão o valor contratado, os encargos incidentes ou a origem da dívida cobrada.

Nesse espeque, os documentos apresentados pelo autor, ora apelado, não consistem apenas em “PrintScreen da tela sistêmica” uma vez que, além dos referidos prints, foram também juntados aos autos documentos adicionais, como o contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado (ID 279725877 - ID de origem 71737323) e proposta de abertura de conta (ID 279725878 - ID de origem 71737324).

Portanto, a prova documental apresentada era suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica e da dívida, eis que inexistente qualquer indício de excludente do débito exigido. Assim, os documentos são considerados válidos e eficazes para embasar a constituição do título executivo judicial.

Conclui-se portanto, que os documentos juntados pelo autor, consubstanciado no contrato de abertura de crédito, acompanhado do demonstrativo de débito e demais, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, por representar prova escrita suficiente para demonstrar a relação jurídica, a origem do crédito e a inadimplência do devedor.

A jurisprudência desta Corte corrobora tal entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM PROPOSTA PARA ADESÃO AOS CARTÕES – PESSOA FÍSICA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – FATURAS – EVOLUÇÃO DO DÉBITO E ENCARGOS INCIDENTES – SÚMULA 247 DO STJ – DOCUMENTO HÁBIL PARA INSTRUIR O FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A proposta de abertura de conta e depósito, adesão a produção e serviços, bem como com as faturas de cartão de crédito, evolução da dívida e os encargos sobre ela incidentes, são documentos aptos a instruir a ação monitória.” (TJ-MT - AC: 10168517420208110015, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – INOCORRÊNCIA – PEDIDO LASTREADO EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE ACOMPANHADO DE EXTRATOS BENCÁRIOS – LEGALIDADE – SÚMULA 247 DO STJ – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA - TERMO INICIAL – DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA – LEGALIDADE – FIANÇA - VALIDADE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO CREDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 835 DO CC – RECURSO NÃO PROVIDO. Consoante entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no 247 do STJ, o contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativo do débito, é documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Em se tratando de contrato de abertura de crédito em conta corrente de execução continuada e com cláusula de prorrogação/renovação automática, o termo inicial do prazo prescricional deve corresponder à data da última movimentação financeira. Havendo cláusula que estabelece a prorrogação automática do contrato, cabe ao fiador, que almejar a exoneração do encargo, realizar a notificação prevista no art. 835 do Código Civil, no período de prorrogação contratual.” (TJ-MT 00004217820128110101 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS À MONITÓRIA - COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA - MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO – PRELIMINARES - INÉPCIA DA INICIAL - CARÊNCIA DA AÇÃO – DOCUMENTO QUE SE REVESTE DA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - PRESSUPOSTOS PARA A AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula n. 247 do STJ, “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (CPC, art. 700). Caso em que o título apresentado acompanhado dos respectivos extratos e planilhas de evolução financeira constitui documento suficiente ao embasamento da ação. Interesse processual verificado.” (TJ-MT 10305470720178110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

Derradeiramente, o recurso sustenta que os juros remuneratórios pactuados nas cédulas de crédito bancário são abusivos por excederem significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época das contratações, contudo, os embargos monitórios apresentados não indicam expressamente qual seria o valor que a parte embargante reconhece como efetivamente devido.

A jurisprudência nacional corrobora:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL - MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS - INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA - AUTOR QUE JUNTOU O COMPETENTE DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO - ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ENCARGOS MORATÓRIOS INDEVIDOS - EXCESSO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR TIDO COMO DEVIDO E DA PLANILHA DE CÁLCULOS - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO . 1. O Autor da Monitória cumpriu o seu ônus de apresentar os cálculos demonstrativos da evolução do débito, não havendo que se falar em inépcia da inicial. 2. Nos embargos monitórios fundados em excesso de cobrança, não basta a alegação de juros abusivos, anatocismo e encargos moratórios indevidos, deve haver a indicação do valor tido como efetivamente devido, junto com demonstrativo discriminado e atualizado da dívida nos termos do art . 702, § 2o do CPC, uma vez não cumprido tal ônus, a alegação de excesso de cobrança não deve ser conhecida, rejeitando-se os embargos monitório se este for seu único argumento, conforme dispõe o art. 702, § 3o do CPC. 3. Sentença mantida. Recurso que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados, discutidos e votados os autos em epígrafe, Acordam os Desembargadores integrante da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, em negar provimento ao presente recurso, tudo nos termos do voto do Relator, e notas taquigráficas, acaso existentes. Recife, data registrada no sistema. Des . Agenor Ferreira de Lima Filho Relator” (TJ-PE - Apelação Cível: 00636202320228172990, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho) (g.n).

A sentença mostra-se correta ao reconhecer que os documentos apresentados são suficientes para comprovar a dívida discutida na ação monitória, devendo, portanto, ser mantida.

Nos embargos à monitória fundamentados em excesso de cobrança, não é suficiente alegar genericamente a existência de juros abusivos, anatocismo ou encargos indevidos; é imprescindível a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que se entende como devido, conforme exige o art. 702, § 2o do CPC.

Diante da ausência desse demonstrativo, a alegação de excesso de cobrança não pode ser conhecida, devendo os embargos ser rejeitados, nos termos do art. 702, § 3o do CPC.

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e NEGO PROVIMENTO para manter hígida a sentença recorrida.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025